Tribunal: STF
Processo: ARE 1508142
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RETIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ISENÇÃO DE IPTU. LEI COMPLEMENTAR Nº 67/2017 DO MUNICÍPIO DE CANELA. LOTEAMENTO COM INFRAESTRUTURA URBANA, SEM CONCURSO FINANCEIRO DA FAZENDA MUNICIPAL. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NÃO EXECUTADA A TOTALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. AUSENTE DIREITO À ISENÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CORREÇÃO DO VALOR VENAL DOS LOTES. PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE IN LOCO E ESTUDOS APONTANDO VALOR INFERIOR. SENTENÇA PELA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO.



    1. Ab initio, cumpre afastar a tese de cerceamento de defesa sufragada pelo Município de Canela. Em síntese, alegou tal cerceamento, pois, embora tenha apresentado três quesitos complementares ao laudo pericial, o Juízo a quo entendeu por suficiente a análise realizada pela perita, lançando sentença. Todavia, não constitui ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório a supressão de prova que o magistrado entende ser desnecessária à formação da convicção, o que abarca, inclusive, a complementação de laudo pericial. Ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias mediante decisão fundamentada. Outrossim, não se pode olvidar que, acaso fosse concedida a produção da prova técnica, o juiz sequer estaria diretamente vinculado ao seu resultado. Inteligência dos arts. 370, 371 e 479 do Código de Processo Civil. No caso concreto, da análise do laudo pericial e seus anexos, verifica-se que restou elaborado com acuidade, in loco, com diversas referências e citações científicas da área de engenharia, além de fotos, dados, comparativos entre outros. Logo, a prova pericial existente foi suficiente à formação da convicção lançada na sentença. Ademais, ausentes indícios de erro técnico na elaboração da perícia judicial, resta inclusive possível a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, ou seja, ausente nulidade sem que comprovado prejuízo. A mera irresignação com o resultado da perícia não enseja nulidade pelo indeferimento dos quesitos complementares.



    2. No mérito, defende a municipalidade a correção do valor venal atribuído aos lotes na via administrativa. Segundo o art. 33 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Ainda, segundo o Código Tributário Municipal de Canela, Lei Complementar nº 67/2017, existem fatores que influenciam na base de cálculo, como localização, topografia, pedologia, mercado imobiliário local, entre outros. In casu, o laudo pericial acostado ao feito conteve, pormenorizadamente, itens essenciais que demonstram a correção da análise, como correta descrição do objeto da perícia; vistoria in loco; identificação do objeto com (I) infraestrutura do loteamento, (II) região e (III) diagnóstico do mercado; avaliação de documentos; utilização de método científico; resultados planilhados; respostas ao quesitos e anexos com croqui de localização do imóvel avaliado, fotos da infraestrutura, dados utilizados e anotação de responsabilidade técnica. Ademais, de sua simples leitura, verifica-se que restaram levadas em consideração, para o valor venal de cada lote, todas as peculiaridades envolvendo o empreendimento, inclusive a infraestrutura do loteamento. Assim, correta a sentença ao julgar procedente a demanda no que tange à correção da base de cálculo dos lotes sub judice, com sucedâneo nos valores encontrados pela expert.



    3. Uma vez aplicada apreciação equitativa no arbitramento dos honorários advocatícios, frente à inexistência de condenação líquida e imprecisão do proveito econômico, não se vislumbra desarrazoado ou desproporcional o patamar arbitrado. Cotejando as diretrizes do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da demanda, trabalho realizado pelo advogado da parte autora, destacando a existência de dilação probatória, com perícia judicial, e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se justo para o caso em tela o quantum fixado na origem, sem destoar dos parâmetros deste Órgão Fracionário. Destarte, o recurso aviado pela municipalidade não merece provimento.



    4. No mais, melhor sorte não socorre a empresa apelante ao buscar a isenção tributária, a qual já restou amplamente debatida quanto do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Frente à hipótese de isenção, há que se destacar que a legislação tributária deve ser interpretada de forma literal, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Segundo o art. 64, § 7º, da Lei Complementar nº 67/2017, ficam isentos do IPTU as áreas regularmente loteadas, na forma do Decreto-Lei nº 58/37, nas quais, sem o concurso financeiro do Município, tenha o loteador executado todos os serviços de infraestrutura urbana a que se refere a Lei Municipal nº 153/66. Por sua vez, conquanto não seja expressa, a Lei Municipal nº 153/66, que regulamenta os loteamentos do Município de Canela, dispõe acerca dos serviços de infraestrutura urbana em seu art. 13, em simetria ao que atualmente dispõe o art. 2º, § 5º, da Lei Parcelamento Urbano. Busca a autora ampliar a interpretação do art. 64, § 7º, da Lei Complementar nº 67/2017, a fim de que apenas existam como requisitos a (I) responsabilidade do loteador por realizar todos os serviços de infraestrutura urbana e que (II) inexista concurso financeiro do Município. No entanto, a redação literal da norma isentiva determina que os serviços de infraestrutura, custeados pelo loteador, tenham sido efetivamente implementados para que goze da tão almejada isenção do tributo. As diversas interpretações gramaticais acerca dos possíveis tempos verbais de ‘tenha o loteador executado’ se afiguram desarrazoadas e podem conduzir à inexecução das obras de infraestrutura do loteamento. Nesse sentido, como muito bem aponta o Magistrado da origem, o objetivo da norma isentiva, sem dúvidas, é incentivar que as loteadoras, como a autora, arquem com a estrutura do loteamento, sem impacto aos cofres municipais. Para tanto, conceder a isenção antes do término da estruturação colocaria em risco o fim almejado, com prejuízo não apenas ao erário, como à sociedade, que não disporia dos serviços. No caso em tela, a prova dos autos indica a inexecução de todos os serviços de infraestrutura ao tempo da verificação acerca da concessão da isenção. A respeito, a vistoria realizada pelo engenheiro da municipalidade, que embasou o indeferimento administrativo, porquanto inacabada a ampliação da adutora de água tratada, elevatória de água tratada e reservatório apoiado e elevado.



    5. No que tange ao termo de compromisso e de caução dos lotes para garantia da implantação da infraestrutura do loteamento residencial Mirante do Vale, verifica-se que tal ajuste decorre de imposição direta da Lei Complementar nº 32/2012 (Plano Diretor do Município de Canela). Em outros termos, a garantia apresentada posta-se como requisito para a aprovação do parcelamento do solo (LCM 32/2012) e não para assegurar justa expectativa de que gozará da isenção tributária disposta em outra norma municipal (LCM 67/2017).



    6. Manutenção da sentença, com aplicação de honorários recursais.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto à matéria remanescente, por entender que incidiria o óbice da Súmula 282 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 660.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a esta Corte, pois, “no caso, aludido precedente qualificado já fora aplicado no decisum agravado (evento 49, DECREXT1), remanescendo à alegação de violação ao artigo 37, caput, da Constituição da República, pois, conforme suscitado pela parte recorrente ‘o Tribunal a quo está afrontando o conceito de Valor Venal e responsabilidade pela sua definição, colocando na responsabilidade de um profissional técnico toda a valoração legal, jurídica, mercantil e legislativa que esta indicação reflete, violando, também, o Princípio da Legalidade - Artigo 37, caput, CF/88, ao qual está diretamente vinculado o Ente Público e seus atos administrativos como, no caso, a base de cálculo de uma tributação municipal’ (evento 41, RECEXTRA1)”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à alegada ofensa ao art. 5º, incs. LV e LV, da Constituição Federal.



    Outrossim, quanto ao princípio da legalidade, a alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão a quo e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente aqui, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nesta parte, o NEGO SEGUIMENTO, com base no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente